Tribunal: TJMT
Processo: 1025721-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025721-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão de associado, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Alex Souza registrado(a) civilmente como ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (ADVOGADO), COOPERMONTIC - COOPERATIVA DE MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.312.265/0001-89 (AGRAVANTE), ADILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 651.609.241-91 (AGRAVADO), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM ANÁLISE PRÉVIA DE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a apresentação de memoriais finais após audiência de instrução e julgamento, realizada sem apreciação de pedido de redesignação formulado pela parte ré, diante de comprovada impossibilidade de comparecimento de seu representante legal por motivo de enfermidade grave.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a realização da audiência de instrução e julgamento, sem apreciação de pedido tempestivo e fundamentado de redesignação, constitui cerceamento de defesa e impõe a nulidade do ato processual.

III. Razões de decidir
3. A audiência foi realizada à revelia da parte ré, não obstante pedido de redesignação protocolado com oito dias de antecedência, instruído com laudo médico que atesta a condição de tetraplegia do representante legal da cooperativa.
4. O juízo de origem permaneceu inerte quanto à apreciação do requerimento, o que afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF/1988.
5. O art. 362, II, do CPC impõe a apreciação de justificativa apresentada por pessoa que deva necessariamente participar do ato, sendo nula a audiência realizada em sua ausência por motivo justificado e documentado.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade de audiência realizada sem a presença da parte ou seu patrono quando houver impedimento legítimo tempestivamente comunicado.
7. A omissão judicial resultou em cerceamento de defesa, tornando imprescindível a renovação do ato instrutório.
8. Restou demonstrada, ainda, a hipossuficiência econômica da cooperativa agravante, inoperante há mais de 15 anos, e de seu representante legal, razão pela qual é cabível a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 25 de junho de 2025, determinar sua redesignação e deferir o pedido de gratuidade da justiça à parte agravante. Mantida a decisão liminar que suspendeu o curso do processo originário.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de apreciação de pedido de redesignação de audiência devidamente fundamentado e protocolado de forma tempestiva configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do ato processual realizado.
2. É admissível a concessão de gratuidade da justiça a pessoa jurídica quando demonstrada, de forma objetiva, a sua impossibilidade de arcar com os custos do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC, arts. 98 e 362, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2108750/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 02.04.2024; TJMG, AI 10508090095607001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 02.07.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERMONTIC – COOPERATIVA DE MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Exclusão de Sócio Cumulada com Pedido de Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência identificada pela numeração única: 1002258-50.2018.8.11.0002, movida por
ADILSON RIBEIRO DA SILVA
.

A decisão agravada determinou a apresentação de memoriais finais, após a realização da audiência de instrução e julgamento, a despeito de pedido de redesignação formulado pela parte ré, em virtude de impedimento de seu representante legal.

O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois seu representante legal, Sr. Othoniel de Campos Gonçalves, encontra-se acometido por enfermidade grave, comprovada por laudo médico juntado aos autos, o qual atesta acamamento e sequelas neurológicas permanentes, com incapacidade definitiva para o exercício de atividades laborais. Em decorrência dessa condição, foi protocolado, com antecedência de oito dias da audiência designada para o dia 25/06/2025, pedido de redesignação do ato, instruído com documentação comprobatória robusta. Entretanto, o juízo de origem permaneceu inerte, não analisando o requerimento, e procedeu à realização da audiência, registrando-se a ausência justificada do representante da cooperativa e de suas testemunhas.

Após o ato, foi determinado que as partes apresentassem memoriais, com remessa dos autos para conclusão, sem que houvesse deliberação sobre o pleito da parte ré. Em data posterior, o agravante protocolou novo pedido, requerendo o chamamento do feito à ordem e a reanálise do pedido de redesignação, igualmente não apreciado pelo juízo a quo.

O agravante alega, ainda, que a omissão judicial violou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, insculpidos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Defende que houve cerceamento do direito de defesa, pois a ausência na audiência decorreu de causa legítima, devidamente comprovada, o que impunha a análise do requerimento nos moldes do artigo 362 do Código de Processo Civil. Argumenta que a manutenção da decisão agravada acarretaria a prolação de sentença com base em instrução incompleta e comprometida.

Ademais, postula o deferimento da gratuidade de justiça, argumentando que a cooperativa se encontra inoperante há mais de 15 anos, e que seu representante legal, além de estar incapacitado, encontra-se impossibilitado de arcar com as despesas do processo.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo originário, a fim de evitar que sentença seja proferida com base em audiência viciada pela ausência da parte requerida e suas testemunhas.

O recurso foi recebido com a concessão de efeito suspensivo em 19 de agosto de 2025 (Id. 307697856).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, alegando quanto a ausência de nulidade da decisão, preclusão da prova testemunhal, correta decisão de origem e necessidade de revogação do efeito ativo.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 309115370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERMONTIC – COOPERATIVA DE MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de exclusão de sócio cumulada com pedido de danos morais e tutela provisória de urgência, movida por
ADILSON RIBEIRO DA SILVA
.

A insurgência recursal dirige-se contra a condução do processo originário, em especial quanto à realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 25 de junho de 2025, sem que houvesse apreciação prévia do pedido de redesignação regularmente formulado pela parte ré, ora agravante, com base em comprovada impossibilidade de comparecimento de seu representante legal, Sr. Othoniel de Campos Gonçalves, acometido por enfermidade grave.

Conforme consta dos autos, o pedido de redesignação da audiência foi protocolado em
17 de junho de 2025
, ou seja, com antecedência de oito dias do ato instrutório, estando devidamente instruído com laudo médico que atestava, com precisão e respaldo técnico, a condição de tetraplegia do representante da cooperativa, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 10 de abril. A documentação médica aponta, de forma inequívoca, a existência de sequelas neurológicas irreversíveis, com acamamento e incapacidade total e permanente para atividades laborais, inclusive para comparecimento a audiências judiciais.

Apesar da relevância dos elementos apresentados e da tempestividade do requerimento, o Juízo de Origem permaneceu silente, não apreciando o pedido formulado. Ainda assim, procedeu à realização da audiência, registrando a ausência da parte ré e de suas testemunhas, e determinando, na sequência, a apresentação de memoriais, com encaminhamento dos autos para conclusão. Posteriormente, foi protocolado novo pedido, por meio do qual a parte agravante reiterou a necessidade de análise do pleito anterior e requereu o chamamento do feito à ordem, sem que tampouco houvesse manifestação judicial.

É inegável que tal conduta viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Cito:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

O processo civil brasileiro, sobretudo a partir da promulgação do Código de Processo Civil de 2015, estrutura-se em torno da cooperação entre os sujeitos processuais, impondo ao magistrado o dever de decidir todas as questões suscitadas pelas partes, especialmente aquelas relacionadas ao exercício pleno da defesa.

A audiência de instrução e julgamento é, indiscutivelmente, momento processual decisivo para a produção da prova oral e a formação da convicção do julgador. A sua realização
à revelia de uma das partes, sem a devida análise de justificativa comprovadamente legítima para a ausência, configura nulidade absoluta
. O artigo 362, inciso II, do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que, sobrevindo motivo justificado, o ato deve ser redesignado, cabendo ao magistrado a apreciação do requerimento nesse sentido, sob pena de comprometimento da regularidade do processo.

Cito:

“Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

(...)

II - se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar;”

Nesse contexto, a omissão judicial representa grave afronta à legalidade processual, conduzindo à invalidação dos atos subsequentes ao vício. Tal entendimento encontra ressonância na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para quem é nula a audiência realizada sem a presença da parte que apresentou, de forma oportuna, justificativa fundada em obstáculo intransponível, como é o caso da grave moléstia atestada por laudo técnico.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, PARTILHA DE BENS, GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR INCAPAZ.
PLEITO DE REMARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA DE FORMA TEMPESTIVA . INDEFERIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA AUDIÊNCIA SEM O ADVOGADO DA PARTE RÉ, COM PRODUÇÃO DE PROVAS PELA PARTE AUTORA E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PECULIARIDADES DA CAUSA
. AÇÃO ENVOLVENDO GUARDA DE CRIANÇA COM SUSPEITAS DE ABUSO SEXUAL E ALIENAÇÃO PARENTAL. NECESSIDADE DE SE PROCECEDER A UMA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, OBSERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, A FIM DE SUBSIDIAR ADEQUADAMENTE O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. NÃO OBSERVÂNCIA . ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1. O art . 362, incisos I a III, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a audiência de instrução e julgamento poderá ser adiada quando (i) houver acordo entre as partes; (ii) qualquer pessoa que dela deva participar não puder comparecer, por motivo devidamente justificado, devendo comprovar o impedimento até a abertura da audiência; ou (iii) houver atraso injustificado para o início da audiência em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado. 2. Em que pesem os fundamentos consignados pelas instâncias ordinárias para indeferir a remarcação da audiência, não se pode olvidar que a ação subjacente não trata apenas do divórcio e partilha de bens dos ex-cônjuges (recorrente e recorrido), mas também da guarda e responsabilidade pela filha do casal, que, à época do ajuizamento da ação, contava apenas com 3 (três) anos de idade. 3 .
Com efeito, tratando-se de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação do magistrado, vinculando-se o ordenamento infraconstitucional aos seus contornos.
4.
No caso em apreço, não foi observado o princípio do melhor interesse quando as instâncias ordinárias indeferiram a redesignação da audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de suposta má-fé do causídico, e, em consequência, impossibilitaram a apresentação de provas pela parte ré (genitora da criança), sendo negada, inclusive, a abertura de prazo para apresentação posterior das alegações finais por escrito, a despeito do pedido expresso formulado pelo representante do Parquet que atuava na referida audiência
.5. Ademais, não se pode ignorar a extrema litigiosidade existente no feito, o qual tramita desde o ano de 2013 e conta com inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estupro de vulnerável cometido pelo genitor contra a sua própria filha, acusações de alienação parental cometida pela genitora, perícia realizada por psicóloga anulada pelo Conselho Regional de Psicologia, dentre outras questões, evidenciando a necessidade de se proceder à uma ampla dilação probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de subsidiar adequadamente o convencimento motivado do julgador, garantindo-se a máxima efetividade dos di reitos fundamentais da filha dos genitores litigantes.6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 2108750 GO 2023/0250591-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024) (destaquei)

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - ADVOGADO IMPOSSIBILITADO DE COMPARECER - MOTIVO JUSTIFICADO PREVIAMENTE - COMPROVAÇÃO DE ACOMETIMENTO DE DOENÇA - ATESTADO MÉDICO APRESENTADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DO ATO PROCESSUAL - DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA.
Tendo sido comprovado a tempo e modo o impedimento de comparecimento do procurador da parte à audiência de instrução e julgamento designada, nos termos do que estabelece o art. 453, II, e § 1o, do CPC, justifica-se o adiamento do ato processual. O indeferimento do pedido de redesignação de audiência, requerido tempestivamente pelo agravante, configura cerceamento de defesa, motivo pelo qual deverá ser designada nova audiência de instrução e julgamento
.” (TJ-MG - AI: 10508090095607001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/07/2015, Data de Publicação: 10/07/2015) (destaquei)

Importa frisar que a ausência do representante da cooperativa não decorreu de inércia, tampouco de desídia processual, mas sim de causa de força maior, amplamente demonstrada. Nessas circunstâncias, revela-se inadmissível imputar-lhe as consequências da ausência, como a preclusão da prova oral ou a dispensa de sua oitiva, quando sequer teve a oportunidade de manifestar-se em juízo em razão da inação jurisdicional.

A alegação de que a produção da prova testemunhal teria sido preclusa em razão da não realização da audiência carece de amparo, pois não se pode reconhecer a ocorrência da preclusão quando ausente a parte por motivo justo e relevante, devidamente comunicado e documentado. A preclusão pressupõe o desuso voluntário de um direito processual, o que manifestamente não ocorreu neste caso.

Cumpre destacar, ainda, que a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso, em 19 de agosto de 2025, mostrou-se acertada e prudente, porquanto evitou que a marcha processual prosseguisse sob fundamento probatório viciado, preservando-se, assim, a integridade do procedimento e a paridade de armas entre os litigantes.

No tocante ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, constata-se que a cooperativa agravante encontra-se inoperante há mais de quinze anos, conforme asseverado nos autos, não sendo tal fato contestado pela parte adversa. Além disso, seu único representante legal encontra-se incapacitado de forma definitiva, o que o impede de arcar com os custos do processo. Embora as pessoas jurídicas não sejam presumidamente hipossuficientes, o artigo 98 do Código de Processo Civil autoriza a concessão do benefício quando demonstrada, como no presente caso, a impossibilidade financeira. Tais elementos, somados, conferem verossimilhança suficiente ao pleito e recomendam o deferimento da benesse.

Em síntese, a inércia judicial em apreciar requerimento devidamente instruído e protocolado dentro do prazo legal, e a realização da audiência em tais condições, acarretaram inegável cerceamento de defesa, viciando de nulidade o ato processual e impondo sua renovação. O processo judicial deve ser instrumento de efetiva justiça, não podendo transformar-se em ritualismo insensível às limitações reais dos jurisdicionados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para
RECONHECER
a
nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 25 de junho de 2025
,
DETERMINANDO-SE

sua redesignação
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
.
DEFIRO
, ainda,
o pedido de gratuidade da justiça à parte agravante
, por restarem atendidos os requisitos legais, e determino a manutenção dos efeitos da decisão liminar que suspendeu o curso do processo originário,
até que nova audiência seja realizada com plena participação das partes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025